Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SIMULAÇÃO. ASSINATURA. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
2. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico e consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa). Hipóteses descritas no CC, art. 167.
3. Incumbe ao exequente o ônus de provar a autenticidade da assinatura no título executivo extrajudicial (CPC, arts. 428, I, c/c 429, II).
4. A ausência de comprovação da regularidade da assinatura aposta no título denota incerteza quanto à sua existência, requisito essencial para a ação de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.